Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.CONTRATO DE INVESTIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – STJ, as condições da ação, como a legitimidade ad causam, devem ser examinadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito (AgInt no REsp: 1931519/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021; REsp 1671315/SC, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019; REsp 1678681/SP, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).
2. Trata-se de esquema de pirâmide financeira no qual a empresa de consultoria atraía pessoas para fazerem investimentos em dinheiro com rentabilidade de 40% a 60%. O apelante se intitulava contratualmente como investidor master e garantia qualquer risco do investimento.
3. A declaração de nulidade do contrato com o retorno das partes ao status quo ante é medida correta, nos termos dos artigos 104, II e 169 do Código Civil. Todos que deram causa ao ilícito respondem solidariamente.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.